Tribunal: TJDFT
Processo: 0721209-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CIVIL. CONTRATOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. BOA-FÉ. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLEMENTO. NÃO CONFIGURADO. ARTIGO 476, DO CPC. RESCISÃO. INAPLICABILIDADE.
1. A boa-fé deve ser um dos vetores de base de todo o processo obrigacional, a fim de que as partes guardem uma conduta ética e de colaboração mútua para que o negócio jurídico estabelecido represente, ao seu término, os legítimos fins para os quais as vontades foram ajustadas nos limites da autonomia privada (artigo 422 do Código Civil).
2. A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), prevista no artigo 476 do Código Civil, é a defesa que serve ao contratante que justifica o não adimplemento da parte a que está obrigado no contrato, pelo fato de o outro contratante não ter cumprido obrigação que lhe cabia no ajuste.
3. A parte que não diligenciou com o que lhe cabia no contrato não pode se beneficiar da exceção do contrato não cumprido para, por ato de mera liberalidade, suspender sua obrigação de pagar o preço ajustado, quando há demonstração inequívoca de que a empresa contratada se empenhou para executar o pactuado entre eles.
4. Recurso conhecido e desprovido.